Tribunal: STF
Processo: HC 211538
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinicius Nunes Boniatti, em favor de Augusto Henrique Molinari Klaus, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 699.931/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, em 12/8/2021, custódia convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo (de uso proibido e permitido).



    Neste writ, o impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, bem como dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 



    Argumenta que não foram apontados elementos concretos para a prisão preventiva; e que "considerações acerca da gravidade do crime e da repulsa social aos atos supostamente praticados, tônica da decisão ora objurgada, não dão azo à segregação cautelar" (fl. 12). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (eDOC 14)



    No STJ, a ordem foi denegada em 7.12.2021. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Contudo, em casos de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da ordem de ofício, o que não verifico na espécie. 



    A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está assim fundamentada (fls. 286-288): 



    “Quanto a eventual conversão em prisão preventiva, ou soltura dos flagados, da análise dos autos, verifica-se que há provas da materialidade e indícios da autoria dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas, pois, além dos autos de apreensão, no APF, há os relatos dos policiais, nos termos frisados acima, que indicaram AUGUSTO, ANDREI e WILLIAM como sendo as pessoas flagradas juntas, tanto na via pública, portando armas de fogo, como no interior da residência da genitora do primeiro, onde as armas, drogas e objetos já mencionados foram apreendidos. Ainda, WILLIAM e ANDREI, em seus interrogatórios policiais, assumiram a responsabilidade pelos armamentos e este, também, pelos entorpecentes. Aduza-se que as denúncias recebidas pela Brigada Militar, de que indivíduos estariam fortemente armados e aterrorizando tanto os moradores, como eventuais pessoas que por lá passassem, somadas aos indícios de que tais pessoas eram os flagrados - haja vista a apreensão das armas de fogo, uma delas de alto poder intimidatório (submetralhadora), em seu poder, circunstância que demonstra periculosidade acentuada, ainda que se trate de agentes primários. Ademais, embora primários, fato é que WILLIAM responde a processo, com denúncia recebida, por delito de tráfico de drogas; ANDREI ostenta processos, com denúncia recebida, por delitos de tráfico de drogas e receptação, enquanto AUGUSTO fora preso em flagrante, por delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em 02/06/2021 - ou seja, há pouco mais de dois meses -, obtendo liberdade em 04/06/2021. Ainda quanto a AUGUSTO, conforme se observa da certidão de antecedentes infracionais vinculada ao evento 24, ostenta sentença condenatória, proferida no Juizado da Infância e da Juventude desta Comarca, com aplicação de medida de internação, pela prática de homicídios qualificados. 



    Portanto, demonstrada a periculosidade dos três flagrados e a tendência em perseverar na prática delitiva, a conversão de suas prisões em flagrante em preventiva se impõe. Ressalto, por outro lado, que condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, residência fixa, profissão definida e família constituída, como alegado pela defesa - por si sós, não são suficientes para impedirem o decreto da segregação preventiva, quando presentes seus requisitos. 



    […]



    Como se vê, extrai-se do decreto fundamentação válida revelada na periculosidade do acusado, evidenciada na apreensão de armas de fogo e reiteração delitiva, pois "embora primários, fato é que WILLIAM responde a processo, com denúncia recebida, por delito de tráfico de drogas; ANDREI ostenta processos, com denúncia recebida, por delitos de tráfico de drogas e receptação, enquanto AUGUSTO fora preso em flagrante, por delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em 02/06/2021 - ou seja, há pouco mais de dois meses -, obtendo liberdade em 04/06/2021. Ainda quanto a AUGUSTO, conforme se observa da certidão de antecedentes infracionais vinculada ao evento 24, ostenta sentença condenatória, proferida no Juizado da Infância e da Juventude desta Comarca, com aplicação de medida de internação, pela prática de homicídios qualificados". (eDOC 14)



    Colhe-se dos autos que “AUGUSTO fora preso em flagrante, por delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em 02/06/2021 - ou seja, há pouco mais de dois meses -, obtendo liberdade em 04/06/2021. Ainda quanto a AUGUSTO, conforme se observa da certidão de antecedentes infracionais vinculada ao evento 24, ostenta sentença condenatória, proferida no Juizado da Infância e da Juventude desta Comarca, com aplicação de medida de internação, pela prática de homicídios qualificados.”



    Foi preso, assim, enquanto estava em liberdade provisória, a indicar a existência de fundamentos cautelares, nos termos do decreto prisional. Assim, não há ilegalidade manifesta a ser reparada nesta via.



    Ante exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente